Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024396-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA - CNPJ: 11.108.348/0001-13 (AGRAVADO), FHYLIPE OLIVEIRA - CPF: 035.781.411-86 (AGRAVADO), AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 607.387.829-04 (AGRAVADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS APRESENTADOS – EVIDENTE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É entendimento consagrado nos tribunais pátrios o de que a fundamentação, ainda que concisa, desde que exponha as razões de modo claro, é considerada fundamentada. Assim, não há ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.

Quanto ao mérito, é evidente que o desfecho dos Embargos à Execução no. 1009795-89.2021.811.0003 traz consequências sobre a presente Execução de Título Extrajudicial, pois, uma vez acolhidos os Embargos, não há como executar o título que lastreia a demanda, qual seja, os Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida.

O art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO J. BENEZ - ME contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 100413352.2018.8.11.0003, movido em desfavor de DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA, FHYLIPE OLIVEIRA e AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a suspensão da execução até o julgamento dos Embargos à Execução no. 1009795-89.2021.811.0003.

Em suas razões, anota a parte agravante, em apertada síntese, que a decisão não foi fundamentada pelo juízo de piso.

Assevera que não existe nos autos o preenchimento de quaisquer requisitos determinantes da concessão de efeito suspensivo nos autos executórios.

Anota que os Embargos Executórios, em regra, não possuem efeito suspensivo, de forma que não pode o juízo a quo, por sua própria vontade, atuando a margem da lei, determinar um efeito suspensivo de qualquer modo, mesmo porque os agravados não garantiram o juízo da execução por penhora, depósito ou caução.

Dessa forma, não pode ser conferido o efeito suspensivo requerido, uma vez que não se encontram demonstrados os requisitos previstos na norma do § 1o, do artigo 919, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada, ou caso esse não seja o entendimento, em alternativo, declarar a nulidade da decisão agravada, uma vez que carece de fundamentação, parte essencial ao ato decisório conforme (inc. II, art. 489, CPC).

Contraminuta da parte agravada (ID 191473187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por B M FOMENTO MERCANTIL em face de DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMÓVEIS LIDER LTDA.; AMÉLIA APARECIDA DE ALMEIDA e FHYLIPE OLIVEIRA, alegando ser credora da primeira Executada, face ao Cheque de no 877, emitido em 29 de março de 2018, no valor de R$ 774.783,97 (setecentos e setenta e quatro setecentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

Afirma que a dívida adveio dos Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, realizado entre as partes, sendo o primeiro em 09 (nove) de janeiro do ano de 2017, onde a primeira Executada assume a sua dívida, pois celebraram operação de fomento mercantil com o Exequente, declarando o valor devido, assumindo o pagamento da referida dívida em 30 de junho de 2017, sendo esta prorrogada, pois a primeira Executada não cumpriu com a sua obrigação novamente assumida, tornando-se inadimplente face ao vencimento que ocorreu em 29 (vinte nove) de março do ano de 2018.

Diante desse quadro, requereu a citação da parte devedora para quitar o débito.

Efetivada a citação, o Executado FHYLIPE OLIVEIRA apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva na desconsideração da personalidade jurídica, bem como a cobrança em duplicidade de dívida inexistente, o que torna o título executivo, que embasa a execução, ilíquido, incerto e inexigível.

Concomitantemente, os Executados DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA e FHYLIPE OLIVEIRA opuseram os Embargos à Execução no. 1009795-89.2021.8.11.0003, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo.

Em razão disso, a parte Exequente requereu a realização de busca e bloqueio via convênio SISBAJUD, do valor atualizado de R$ 1.554.967,20 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Contudo, o Magistrado a quo, por entender que as questões meritórias aventadas pelos executados no (id.53276211 a id.53277084; id.56156642 a id.56156662), são as mesmas discutidas na Ação de Embargos à Execução no 1009795-89.2021.811.0003, determinou que se aguarde o desate dos Embargos, a fim de evitar decisões conflitantes.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que é entendimento consagrado nos tribunais pátrios o de que a fundamentação, ainda que concisa, desde que exponha as razões de modo claro, é considerada fundamentada.

Assim, não há ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação.

Quanto ao mérito, é evidente que o desfecho dos Embargos à Execução no. 1009795-89.2021.811.0003 traz consequências sobre a presente Execução de Título Extrajudicial, pois, uma vez acolhidos os Embargos, não há como executar o título que lastreia a demanda, qual seja, os Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida.

O art. 313, inc. V, ‘a’, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colham-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO EXEQUENDO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A questão acerca dos requisitos de validade do título executivo extrajudicial é de matéria de ordem pública, podendo ser declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O artigo 313, inciso V, alínea a, e artigo 921, inciso I, do CPC, permite que o julgador suspenda o processo executivo, em virtude da prejudicialidade externa. 4. Evidenciada a existência de prejudicialidade externa entre a execução originária e a ação de impugnação ao crédito, deve se suspender o processo executivo, observado o disposto no artigo 313, § 4o, do CPC. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 03277009720198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 30/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 313, inc. V, ?a?, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO SUSPENSO. I. A PREJUDICIALIDADE CONSISTE EM UM LIAME DE DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE DUAS OU MAIS DEMANDAS, DE FORMA QUE O JULGAMENTO DE UMA DEMANDA DITA PREJUDICIAL, PODE INFLUENCIAR DE MANEIRA LÓGICA QUANTO AO TEOR DA DECISÃO PROFERIDA NA DEMANDA A QUAL HAVERIA SUBORDINAÇÃO. \nII. HÁ PREJUDICIALIDADE LÓGICA QUANDO ENTRE AS DEMANDAS O PRONUNCIAMENTO EM UMA DELAS SEJA O PRECEDENTE LÓGICO PARA O PRONUNCIAMENTO DA OUTRA. NO CASO, A DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL EM CURSO, DIANTE DOS EFEITOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, PODERÁ TORNAR A EXECUÇÃO SEM EFEITOS. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 313, V, \A\ DO CPC/15). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DO EMBARGANTE. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 50196843920208210008 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

Na espécie, resta patente a existência de prejudicialidade externa, o que justifica a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 313, inc. V, a, e art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil.

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024